Tribunal: TJPA
Processo: 0002441-95.2017.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002441-95.2017.8.14.1875

APELANTE: ODEMILTON ARAUJO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva não está suficientemente comprovada nos autos, pois se fundamenta exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

4. A vítima não foi ouvida em juízo e os policiais responsáveis pela prisão do acusado não se recordavam dos fatos, limitando-se a reconhecer suas assinaturas nos depoimentos prestados em sede policial.

5. A ausência de testemunhas presenciais, a inexistência de apreensão da res furtiva no momento da prisão e a negativa da autoria pelo acusado, comprometem a segurança da condenação.

6. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, pois não há prova segura da autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova judicial segura acerca da autoria delitiva impõe a absolvição, especialmente quando a vítima não é ouvida em juízo e os depoimentos testemunhais são frágeis e não confirmam os elementos essenciais da imputação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.05.2023; TJSP, ApCrim n. 1502012-69.2023.8.26.0530, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Odemilton Araújo Corrêa, apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santarém Novo/PA, que o condenou à pena reclusiva de 8 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, I e II do CP (ID 19557625).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter eventual, requer a desclassificação do crime para sua forma tentada, além de ajustes no cálculo dosimétrico. Por fim, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 19557672).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19557675), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 22008961).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma branca, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito de absolvição por insuficiência de provas.

A esse respeito, cumpre consignar que, embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos termos de apreensão e entrega do celular subtraído (ID 19557560, pág. 8/9), não há nos autos elementos probatórios suficientemente seguros que permitam atribuir a autoria do delito ao apelante.

Na espécie, verifica-se que a condenação foi fundamentada exclusivamente nas declarações que a vítima TIAGO GARCIA DA FONSECA prestou na fase inquisitorial, e nos depoimentos dos policiais RONALDO DA FONSECA e REGINALDO CARVALHO, os quais participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente. Confira-se, a esse respeito, a fundamentação desenvolvida pela magistrada sentenciante:

A materialidade restou comprovada com o auto de apreensão e pelos depoimentos das testemunhas Ronaldo da Fonseca e Reginaldo Carvalho.

De acordo com os autos, restou comprovado que o acusado, juntamente com outra pessoa, não identificada, utilizando-se de grave ameaça com uma faca, foi o autor do delito de roubo qualificado, em face da vítima, principalmente pelo depoimento das testemunhas e, também, pelo depoimento da vítima, na fase policial.

Os depoimentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar o aperfeiçoamento das causas de aumento de pena, uso de arma branca e concurso de pessoas, impondo-se, dessa forma, as qualificadoras previstas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CP.

Não há como concordar com a Defesa ao afirmar que não há provas do envolvimento do denunciado no delito em discussão.

Por todo o exposto, estão harmonicamente comprovadas a autoria e a materialidade, resultando maior reprovabilidade da conduta, para a execução do delito de roubo próprio, com as causas de aumento de pena, pelo uso de arma e concurso de pessoas. (ID 19557625, pág. 2).

Apesar da motivação expendida na sentença objurgada, observo que a vítima não foi ouvida na fase judicial, cingindo-se a prova judicializada aos depoimentos dos policiais militares que sequer se lembravam do evento delitivo.

Em síntese, o policial Reginaldo Carvalho Ribeiro afirmou em juízo que não se recordava dos fatos, apesar de lhe terem sido apresentados trechos do depoimento prestado na delegacia, limitando-se a reconhecer apenas a própria assinatura. Esclareceu que não lembrava do crime, não confirmou os nomes mencionados por outros interlocutores e não acrescentou qualquer informação útil sobre o episódio (ID 19557620; 19557621).

Outrossim, o policial Ronaldo da Fonseca Santa Brígida declarou em juízo que não se recordava da ocorrência específica envolvendo o roubo em questão. Esclareceu que situações dessa natureza são comuns na região, razão pela qual não lembrava do caso concreto. Ao ser-lhe exibido o depoimento prestado na delegacia, reconheceu apenas a assinatura, sem confirmar o conteúdo das declarações prestadas (ID 19557622).

Em acréscimo, convém ressaltar que não houve apreensão da
res furtiva
no momento da prisão do acusado, que negou a autoria delitiva na fase investigativa (ID 19557560, pág. 11) e não foi ouvido em juízo, sendo declarado revel nos termos do art. 367 do CPP (ID 19557625).

Nesse contexto, forçoso convir que “é frágil o quadro probatório quando não há testemunhas presenciais dos fatos, a vítima não é ouvida em juízo e há dúvidas sobre a dinâmica do ocorrido, sendo impositiva a absolvição por falta de provas” (TJSP,
ApCrim n. 1502012-69.2023.8.26.0530
, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.11.2023).

Desta feita, “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação”, segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolver o apelante aos ditames do art. 386, VII, do CPP.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, pois o recorrente atualmente cumpre pena em regime domiciliar, conforme decisão proferida no juízo de primeiro grau (ID 19557664).

Sem embargo, como corolário da absolvição, revogo a prisão domiciliar, determinando que o juízo de origem adote as providências cabíveis para sua liberação da custódia domiciliar e de eventuais medidas de fiscalização impostas, expedindo o que for necessário para o cumprimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025